Tribunal: TJMT
Processo: 1028390-32.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028390-32.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JACY MARTA DA SILVA - CPF: 104.654.051-34 (APELADO), CLESIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 008.853.541-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DEMANDAS DE SAÚDE PÚBLICA. RECURSO INTEMPESTIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por Município e Estado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento e fixou honorários advocatícios com base no valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto pelo Município foi protocolizado dentro do prazo legal; e (
ii
) saber se, nas demandas de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa.

III. Razões de decidir

3.
O recurso do Município foi interposto a destempo, considerando que a intimação eletrônica foi expedida em 14.3.2024, lida em 25.3.2025, e o prazo de 30 dias úteis findou-se em 10.5.2025, sendo o recurso protocolizado apenas em 13.5.2025.

4.
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1313 do STJ.

5.
A jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal tem arbitrado honorários por equidade em valores crescentes ao longo dos anos, considerando a natureza e importância da causa, justificando-se a fixação em R$ 4.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso do Município não conhecido por intempestividade. Recurso do Estado provido para reformar parcialmente a sentença quanto aos honorários advocatícios.

7.
Tese de julgamento: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

--------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 180, 231, V, 932, III, 1.003, § 5o, 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.079.642/PA, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 18.3.2024; STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 7.3.2018.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
apelações cíveis
interpost
as pelo

MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT)
e ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
Vara Especializada de Fazenda Pública
(MT) que, nos autos da
de obrigação de fazer
n.
1028390-32.2023.8.11.0015
proposta por
JACY MARTA DA SILVA
, julgou procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s na inicial
e determinou que os
r
equeridos
disponibilizem para a parte
r
equerente o
medicamento

“
ROMOSOZUMABE
”
.

E ainda condenou os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo cada requerido responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) desse valor, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e art. 87, § 1o, todos do CPC.

O Município de Sinop (MT) interpôs o apelo no Id.
226968833
, sendo a sua intempestividade certificada no Id.
226968836
.

Nas razões de apelação, o Estado de Mato Grosso postula a reforma da sentença apenas para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade e não com base no valor atribuído à causa.

C
ontrarrazões
no Id.
226968832
, pelo não provimento do apelo.

Deixa-se de ouvir a Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que não se verificam nos autos quaisquer das hipóteses legais que autorizem ou imponham a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos
do art. 127 da Constituição da República e do art. 178 do Código de Processo Civil.

A dispensa da atuação ministerial, no presente caso, revela-se medida adequada e compatível com os princípios da economia e da celeridade processual, evitando diligência desnecessária e privilegiando a racionalização da marcha processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
apelações cíveis
interpost
as pelo

MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT)
e ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
Vara Especializada de Fazenda Pública
(MT) que, nos autos da
de obrigação de fazer
n.
1028390-32.2023.8.11.0015
proposta por
JACY MARTA DA SILVA
, julgou procedente
s
o
s
pedido
s
formulado
s na inicial
e determinou que os
r
equeridos
disponibilizem para a parte
r
equerente o
medicamento
“
ROMOSOZUMABE
”
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde,
os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.
”
[sem destaque no original].

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido, “
a Corte Especial orienta que ‘tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral’ (STJ,
EDcl
nos
EREsp
n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
” (
ex
vi
STJ,
AgInt
nos
EREsp
n. 1.842.390/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

1. DA ANÁLISE DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP (MT).

Consoante se extrai do sistema
PJe
de Primeiro Grau, a intimação eletrônica da sentença foi expedida em
14
.
3
.202
4
(quinta-feira) e lida pela Procuradoria-Geral do Município de
Sinop
(MT) em
25
.
3.
2025 (
segunda
).

O Código de Processo Civil dispõe sobre a contagem do prazo para interposição do recurso cabível:

“
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

[...]

V -
o
dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a
consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;
”

Dessa forma, o prazo em dobro no total de 30 (trinta) dias úteis para interposição do recurso cabível, a teor do que estabelece os
arts
. 180 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, findou-se em
10
.
5
.2025 (
sexta
-feira)
; logo, o recurso de apelação foi interposto a destempo, porque protocolizado somente em
1
3.
5.
2025 (
segunda
-feira)
.

Por outro lado, “
[e]
ventual
data sugerida pelo sistema processual eletrônico não exime o recorrente do seu ônus exclusivo da correta contagem dos prazos processuais
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.079.642/PA, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18.3.2024, publicado no
DJe
em 22.3.2024).

2. DA ANÁLISE DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O cerne da controvérsia cinge-se à definição do critério correto para o arbitramento dos honorários de sucumbência
na hipótese
.

Pois bem.

Nos termos do precedente vinculante
já
mencionado
–
Tema 1313, do c. STJ
–
, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00
(dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 –
DJe
27/08/2020
;
TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 –
DJe
22/03/2021
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN no 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 –
DJe
05/05/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APL no 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 –
DJe
26/06/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – AI no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 –
DJe
08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

3
. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3
.1.

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

3
.2.
D
OU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o
s
requerido
s
ao pagamento de honorários
advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
na proporção de
50% (cinquenta por cento) deste valor
,
afastando-se, para tanto, a adoção do valor da causa ou do proveito econômico como base de cálculo, em consonância com a tese firmada no Tema 1.313 do c. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025